Tribunal: STF
Processo: ARE 1273407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA EM FAVOR DO AUTOR AFETANDO A POSSE DO TERCEIRO EMBARGANTE - AÇÃO ORIGINARIAMENTE INTENTADA APENAS CONTRA A PARTE AUTORA DA IMISSÃO POR SER BENEFICIÁRIA DIRETA, PESSOAL E EXCLUSIVA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO - POSTERIOR SOLICITAÇÃO PARA QUE O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO SEJA TAMBÉM CONVOCADO PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLEITO DEFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE E COM AQUIESCÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE - DECISÃO EMBARGADA QUE BENEFICIA EXCLUSIVAMENTE DIREITOS/INTERESSES DO AUTOR DA AÇÃO DE IMISSÃO - SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL PARA O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO QUALQUER QUE SEJA O DESFECHO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - DESCABIMENTO DA FORMAÇÃO DO LITISCONSORCIO NECESSÁRIO - ILEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO CORREU - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO POSSESSÓRIO SOBRE A ÁREA LITIGIOSA PELO TERCEIRO EMBARGANTE - POSSE ANTIGA E LEGÍTIMA COMPROVADAMENTE EXERCIDA PELO EMBARGADO - SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS DOMINIAIS - PROTEÇÃO À POSSE DO TITULAR DOMINIAL PORTADOR DE TÍTULO COM REGISTRO MAIS ANTIGO - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO. O integrante do polo passivo da ação nos autos da qual proferida decisão judicial molestadora do direito de posse ou propriedade de terceiro, parte adversa ao beneficiário da referida decisão judicial, não é parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro, mormente porque, seja qual for o desfecho dos aludidos embargos, se acolhidos ou rejeitados, a situação processual permanece desfavorável à parte adversa à beneficiária da decisão judicial que motivou a interposição dos embargos de terceiro. 2. Havendo sobreposição de títulos, conforme, no caso, exaustivamente demonstrado pela prova pericial, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo título dominial atual remonta a título primordial registrado em primeiro lugar, ou, no dizer do.eg. STJ, a "posse será concedida com base no domínio, quando a disputa estiver nele fundado. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF)" - STJ - Quarta Turma- AgRg no Ag 135.1/PE - Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julg. 16/08/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 27/08/2012), sendo que, no caso, além do título primordial com registro cronológico anterior ao título primordial da parte autora, a melhor posse do réu/embargado, enquanto fato concreto ("corpus"), restou demonstrada, desde o início da demanda, por provas abundantes e consistentes, com especial destaque para o teor confirmatório do Laudo Pericial ao término da instrução.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente